Tribunal: TJDFT
Processo: 0744592-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO NULA.
1. O Juiz não está obrigado a enfrentar todas as alegações da parte, nem responder um a um todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, mas deverá indicar os motivos que lhe formaram o convencimento.
2. Afirmar que houve erro material na decisão anterior e revogá-la sem especificar qual o erro, tampouco os motivos da revogação evidencia erro de procedimento capaz de desconstituir a decisão recorrida.
3. O reconhecimento da ocorrência de erro de procedimento deve conduzir à desconstituição do ato decisório questionado, com o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão, e não ao deferimento direto do requerimento formulado pela agravante.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.